Tribunal: TJSP
Processo: 1500573-78.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500573-78.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
WELLINGTON VALDECIR CONSTANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500573-78.2019 Mogi Mirim
Apelante: Wellington Valdecir Constâncio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Fabiana Garvia Garibaldi
Voto no 18121
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes

Autoria
e
materialidade
delitiva comprovadas
penas e regime bem
aplicados - recurso da defesa não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WELLINGTON VALDECIR CONSTÂNCIO, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 155/160, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, cc.
art. 40, VI ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
3
pagamento de 680 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 205/213. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e seja reduzida a pena,
afastando a causa de aumento.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 223/227).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 231/248).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
Verifica-se que o Apelante foi condenado
como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, cc. art. 40, VI ambos
da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, agindo em concurso com o adolescente Alan Vitor
Moreira Lourenço, trazia consigo e transportava, para fins de
tráfico, 47 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 89,6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
4
gramas, substância, esta, que causa dependência física e psíquica,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 116/117, que
constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando
que apenas deu carona para o adolescente e não sabia dizer se ele
estava com a droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que estavam em patrulhamento
de rotina quando abordaram a motocicleta conduzida pelo Réu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
5
estava com o adolescente na garupa. Afirmaram que quando a
motocicleta parou, o adolescente empreendeu fuga e dispensou um
pacote que continha parte da droga. Afirmaram que encaminharam
o Réu ao UPA e, diante da insistência do Réu para usar o banheiro,
desconfiaram e descobriram que ele estava com mais porções da
droga em sua cueca e dinheiro.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
6
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário
1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para
consumo em conjunto com outros diante da prova produzida e a
quantidade de droga apreendida.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, cc. Art.
40, VI ambos da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em
insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
7
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06.
Na primeira fase, a penas-base foi fixada
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase, com o reconhecimento da
causa de aumento, a pena foi majorada em 1/6 corretamente.
Além disso, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu possui maus antecedentes e de
acordo com o referido parágrafo, apenas incide a causa de
diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que
deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500573-78.2019.8.26.0363 -Voto no 18121
8
liberdade por restritivas de direitos.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo e mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator